Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória de suposto crime previsto no art. 344 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade, permitindo a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O delito de coação no curso do processo (art. 344 do CP) consiste em usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.
4. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com o juízo de certeza exigido pela lei penal, ter o réu ameaçado as vítimas com o fim de favorecer interesse próprio, deve ser mantida a sentença que o absolveu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 344, caput; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1887854, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1852406, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024.